Tribunal: TJSP
Processo: 1025734-73.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO – TRIBUTÁRIA – ISSQN - Associação de direito privado, sem fins lucrativos, cuja atuação tem como fim fomentar e promover atividades relacionadas a esporte, educação e cultural, bem como gerir espaços com essa finalidade em decorrência de contratos de gestão, indicando que a maior parte dos recursos

Ementa:
APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO – TRIBUTÁRIA – ISSQN - Associação de direito privado, sem fins lucrativos, cuja atuação tem como fim fomentar e promover atividades relacionadas a esporte, educação e cultural, bem como gerir espaços com essa finalidade em decorrência de contratos de gestão, indicando que a maior parte dos recursos disponibilizados para a administração do "Museu do Futebol" provém do Estado, enquanto outra parte decorre de receitas provenientes de ingressos, locações e patrocínios - Sentença que reconheceu a condição de entidade imune a impostos – Pretensão da autora de que a declaração de imunidade alcance os exercícios futuros - Possibilidade - Relação jurídica de trato sucessivo - Efeitos da decisão que devem persistir enquanto perdurar o estado de fato e de direito – Inteligência do art. 505, I do CPC - Alegação da Municipalidade que a autora desatende o quanto disposto no artigo 150, inciso VI, alínea "c" da Constituição Federal bem como ao artigo 14 do Código Tributário Nacional bem como não produziu prova de sua alegada imunidade- Descabimento- A autora comprovou de forma idônea que faz jus a imunidade pleiteada - Municipalidade que, ademais, deixou de fazer a prova contrária como lhe competia - Sentença reformada em parte para reconhecer a imunidade a ser aplicada a partir do ano-calendário de 2015 a se estender aos exercícios futuros, enquanto não comprovado pelo Fisco que deixou de atender aos requisitos legais – Remessa necessária não conhecida e recurso da autora provido e recurso voluntário do Município improvido.